Tribunal: TJDFT
Processo: 0712074-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO INDIVISO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DELIMITAÇÃO DA METADE DA GLEBA DE TERRA PERTENCENTE À PARTE EXECUTADA. INVIABILIDADE.
1. Inviabiliza-se a individualização da parte do imóvel penhorado que será levada a leilão, porquanto se trata de bem em condomínio em situação de indivisão. Assim, se não está delimitada a parte da gleba de terra que pertence ao proprietário A e qual parte pertence ao proprietário B, não é possível realizar perícia para descrever as características do quinhão de cinquenta por cento (50%) objeto de penhora nos autos de origem.
2. Diversamente do alegado pela recorrente, justamente por se tratar de terra indivisa, não existe o risco de a metade leiloada abarcar, com exclusividade, eventual parte improdutiva do imóvel e a totalidade da reserva legal. Ora, cada um dos condôminos do imóvel indiviso possui metade da parte improdutiva, metade de parte produtiva e metade da reserva legal.
3. Agravo de instrumento não provido.